Tribunal: TJDFT
Processo: 0740269-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA SERP JUD E SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SERP JUD e SNIPER, no curso de cumprimento de sentença promovido após inadimplemento de dívida oriunda de cartão de crédito no valor de R$ 83.452,12.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração de alteração relevante na situação econômica do devedor, na possibilidade de acesso direto pelas partes ao SERP e na limitação da efetividade do SNIPER em face das bases já consultadas (Sisbajud, Infojud, Renajud), todas com resultado negativo e recentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir:
(i) se é cabível a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SERP JUD e SNIPER sem demonstração de alteração da situação financeira do devedor;
(ii) se a negativa judicial de realizar tais diligências configura afronta ao princípio da cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema SERP é acessível diretamente pelas partes, não havendo justificativa para sua requisição judicial quando ausente a comprovação de necessidade técnica ou financeira que impeça tal acesso.
5. O sistema SNIPER é ferramenta de uso excepcional, voltada à investigação patrimonial integrada, cujas informações replicam, em grande parte, aquelas já disponíveis e consultadas nos sistemas judiciais regulares.
6. A ausência de novos elementos, bem como o curto lapso temporal desde as últimas diligências, inviabiliza a renovação das pesquisas, sob pena de banalização do aparato judicial.
7. O princípio da cooperação não impõe ao Judiciário o dever de atuar supletivamente na busca de bens sem fundamentação concreta de utilidade e efetividade da medida pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SERP JUD e SNIPER exige demonstração concreta de alteração da situação financeira do devedor ou de utilidade adicional em relação às medidas já adotadas.
2. O princípio da cooperação processual não transfere ao Judiciário o dever de substituir o exequente na adoção de diligências que lhe são acessíveis diretamente e sem obstáculo técnico relevante.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, e 835.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2026391, 0711507-71.2025.8.07.0000, Rel. Des.a Carmen Bittencourt, j. 29/07/2025, DJe 18/08/2025; TJDFT, Acórdão 2032558, 0721491-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 12/08/2025, DJe 22/08/2025.